Tribunal: TJES
Processo: 0000297-22.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-22.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO MAURICIO PINTO JUNIOR
APELADO: FERNANDO ANTONIO GUASTI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada na alegada rescisão unilateral e arbitrária de contrato verbal de parceria agrícola. O autor sustenta ter sido impedido de continuar a exploração agrícola pelo recorrido, pleiteando indenização por danos materiais e morais. O Juízo de primeiro grau, com base na análise do conjunto probatório, concluiu pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se a rescisão do contrato verbal de parceria agrícola ocorreu de forma ilícita, ensejando indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o ato decisório, ainda que conciso, apresenta motivação suficiente para justificar a conclusão adotada, com a indicação das razões de decidir e dos dispositivos legais pertinentes, além de magistrado não estar obrigado a responder todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia.

4)
O inadimplemento contratual do autor restou evidenciado, pois não houve manejo adequado da lavoura nem o cumprimento da obrigação de entrega das sacas de café anuais como contraprestação, justificando a rescisão contratual sem direito à indenização, conforme o art. 476 do Código Civil e o §6º do art. 92 do Estatuto da Terra.

5)
O conjunto probatório demonstra que a interrupção da atividade agrícola decorreu da inércia do próprio apelante, que deixou a área improdutiva, conforme depoimentos testemunhais e provas documentais anexadas aos autos.

6)
A alegação de que o recorrido teria utilizado a área para criação de gado não encontra respaldo probatório, pois as testemunhas foram unânimes ao afirmar que o imóvel não possuía infraestrutura para tal finalidade.

7)
A indenização por danos materiais e lucros cessantes exige prova da efetiva exploração agrícola e da certeza do prejuízo sofrido, o que não foi demonstrado nos autos, igualmente a ausência de registros contábeis, contratos de venda ou qualquer outro elemento comprobatório, inviabiliza a condenação pretendida.

8)
O dano moral não se configura na mera rescisão contratual, exigindo prova de constrangimento relevante, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A nulidade por ausência de fundamentação não se configura quando a sentença expõe, ainda que de forma concisa, as razões de decidir e os dispositivos legais aplicáveis.

2) O inadimplemento do contratante autoriza a rescisão do contrato sem direito à indenização, nos termos do art. 476 do Código Civil e do §6º do art. 92 do Estatuto da Terra.

3) A indenização por danos materiais e lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo efetivo e da expectativa legítima de rendimento, não bastando alegações genéricas.

4) A configuração do dano moral demanda a demonstração de constrangimento relevante, não caracterizado pela mera rescisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 476; Estatuto da Terra, art. 92, §6º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante suscita a nulidade da sentença com base em suposta ausência de fundamentação.

Entretanto, a alegação não merece prosperar, uma vez que ato decisório conciso não se confunde com ato decisório sem motivação.

A bem da verdade, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram a decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Na hipótese, verifica-se que o douto juízo primevo enfrentou todas as questões de fato e de direitos relevantes, justificando fundamentadamente a conclusão.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à rescisão de contrato verbal de parceria agrícola, supostamente celebrado entre as partes, no qual o autor, aqui apelante, alega ter sido impedido de continuar a exploração agrícola em razão da conduta unilateral e arbitrária do recorrido, o que teria ensejado danos materiais e morais passíveis de indenização.

O Juízo de primeiro grau, após análise detida das provas constantes nos autos, julgou improcedente a ação, reconhecendo que o apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Irresignado, o recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, reiterando a tese de ter sido afastado indevidamente da área rural e que os prejuízos sofridos decorrem de ato ilícito do recorrido.

Pois bem. A análise minuciosa dos autos revela que a pretensão recursal se funda em premissas fáticas e jurídicas insustentáveis, incapazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

O conjunto probatório evidencia que a lavoura alegadamente implantada pelo apelante não se desenvolveu por ausência de manejo adequado e que a rescisão do contrato decorreu, na verdade, da inércia do próprio autor, que deixou a área improdutiva.

Nesse sentido, os depoimentos colhidos em audiência, notadamente aqueles prestados por Nyder Miguel Gilberti e Josemar Machado Ribeiro, foram categóricos ao afirmar que a terra permaneceu abandonada, sem qualquer cuidado agrícola, fato que desconstitui a tese de que o recorrido teria impedido a continuidade da produção.

Com efeito, a sentença reconhece expressamente que
“o que se extrai do conjunto probatório é que o autor não adotou as providências necessárias para garantir a manutenção da lavoura, permitindo a proliferação de mato e inviabilizando a produtividade da área.”

A prova documental também corrobora a conclusão de que a interrupção da atividade agrícola decorreu da negligência do próprio apelante, porquanto, as fotografias anexadas, registradas posteriormente ao suposto afastamento forçado, demonstrem que a área permaneceu inculta, sem qualquer sinal de exploração agrícola efetiva.

A sentença fora clara ao destacar esse ponto, afirmando que
“as imagens anexadas pelo próprio autor não comprovam a alegada exploração agrícola ativa, ao contrário, evidenciam sinais de abandono e ausência de cuidados necessários para o desenvolvimento da lavoura.”

Ademais, os documentos apresentados pelo recorrente para comprovar os investimentos realizados foram impugnados na contestação, tendo em vista a ausência de prova concreta de que as despesas alegadas foram efetivamente aplicadas no imóvel objeto da lide.

Realmente, a nota fiscal relativa à aquisição de mudas de café, datada de agosto de 2016, contradiz a alegação de que o apelante tenha sido retirado da terra em 2015, circunstância que compromete ainda mais a verossimilhança da tese recursal.

Como se sabe, o artigo 476 do Código Civil estabelece que, em contratos bilaterais, nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação alheia sem antes ter adimplido a própria.

Na hipótese, restou demonstrado que o apelante não cumpriu a obrigação de manter a lavoura produtiva e de entregar as 24 sacas de café anuais como contraprestação, o que inviabiliza qualquer pretensão indenizatória.

Além disso, o §6º do art. 92 do Estatuto da Terra dispõe que o inadimplemento contratual pode ensejar a rescisão do contrato sem gerar direito à indenização para a parte inadimplente, regra que se aplica diretamente à controvérsia, conforme corretamente concluído pelo magistrado sentenciante:
“não há nos autos qualquer evidência de que o requerido tenha praticado ato ilícito que motivasse a interrupção da atividade agrícola do autor, restando evidenciado que a improdutividade da área decorreu exclusivamente da sua própria inércia”.

A alegação de que o recorrido teria utilizado a área para criação de gado também não encontra respaldo probatório. As testemunhas foram unânimes ao afirmar que a área não possuía infraestrutura para esse fim, pois não era cercada nem dispunha de fonte de água para pastagem.

No que se refere à indenização por danos materiais, a pretensão do apelante igualmente não se sustenta, na medida em que o recorrente não logrou demonstrar que a lavoura estivesse efetivamente produtiva antes da suposta rescisão contratual, tampouco comprovar a perda de colheita iminente.

A ausência de registros contábeis, contratos de venda ou qualquer outro elemento que indicasse a expectativa legítima de rendimento inviabiliza a condenação do recorrido ao pagamento de indenização. O mesmo se aplica à alegação de lucros cessantes, cuja indenização requer prova da certeza do lucro que se deixou de auferir, e não mera estimativa hipotética.

Por consequência, não faz jus também o apelante à reparação por danos morais, pois não demonstrado qualquer constrangimento relevante decorrente da rescisão contratual.

A sentença recorrida, portanto, deve ser integralmente mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Majoro em 2% os honorários em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).